Tribunal: CARF
Processo: 16327.001178/2009-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE IABRUDI CATUNDA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-23

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.001178/2009-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.613 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de setembro de 2023
Recorrente
ISOLDI PARTICIPACOES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
PROCESSOS ADMINISTRATIVO E JUDICIAL. CONCOMITÂNCIA.
A propositura de ação judicial antes da lavratura do auto de infração, com o
mesmo objeto, não é obstáculo à formalização do lançamento, mas impede a
apreciação, pela autoridade administrativa a quem cabe o julgamento, das
razões de mérito submetidas ao Poder Judiciário.
JUROS
DE
MORA.
EXIGÊNCIA.
DEPÓSITO
DO
MONTANTE
INTEGRAL
A falta de pagamento do tributo na data do vencimento implica a exigência de
juros moratórios, calculados até a data do depósito do montante integral, no
caso de o tributo lançado estiver com sua exigibilidade suspensa por esse
motivo. Sumula CARF 05.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
AUTO DE INFRAÇÃO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
É válido auto de infração lavrado para lançamento de ofício do crédito
tributário quando presentes todos os elementos constitutivos para sua lavratura
exigidos no art. 10 do PAF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário de forma a manter o valor do principal de IRPJ e de CSLL,
exonerando os juros calculados a partir da data do depósito do montante integral.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.001178/2009-71
Fl. 484
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.613 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.001178/2009-71

(documento assinado digitalmente)
Alexandre Iabrudi Catunda - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi Catunda,
Luciano Bernart, Mauricio Novaes Ferreira, Jandir Jose Dalle Lucca, Mauritania Elvira de Sousa
Mendonca (suplente convocada), Paulo Mateus Ciccone (Presidente).
Relatório
Trata o presente processo de créditos constituídos pela fiscalização, mediante a
lavratura de autos de infrações, para lançamento de Imposto Sobre a Renda da Pessoa Jurídica
(IRPJ), Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido (CSLL), no ano-calendário 2007, decorrentes
de omissão de ganho auferido na devolução do patrimônio social da Bolsa de Valores de São
Paulo - Bovespa e da Bolsa de Mercadorias e Futuro -BM&F. Por bem retratar os fatos copio o
Relatório do Acórdão n° 16-33.354 – 10a Turma da DRJ/SP1 que julgou a impugnação
apresentada:
Conforme o Termo de Verificação Fiscal de fls.120/131, em fiscalização
empreendida junto à contribuinte supramencionada, o Auditor-Fiscal constatou os fatos a seguir
relacionados:
1. A contribuinte, de acordo com o contrato social vigente, tem como objeto social
operar em Bolsas de Valores, de Mercadorias e de Futuros, negociar e distribuir títulos e
valores mobiliários, por conta própria ou de terceiros, e exercer a intermediação em
operações de câmbio e demais atividades permitidas e regulamentadas pelo Banco
Central do Brasil- BACEN.
2. A empresa apurou ganhos originados pelas substituições de títulos patrimoniais da
BOVESPA por ações da BOVESPA HOLDING S.A., e pela substituição de títulos
patrimoniais da BM&F por ações da BM&F S.A., substituições estas que ocorreram no
âmbito dos processos denominados desmutualização da BOVESPA e desmutualização
da BM&F, conforme descrito a seguir.
3. A Bolsa de Valores de São Paulo - BOVESPA foi constituída sob a forma de
associação civil sem fins lucrativos. No momento de sua constituição, foram emitidos
títulos patrimoniais representativos de seu patrimônio, que foram adquiridos pelas
sociedades corretoras a ela associadas.
3.1. A desmutualização da BOVESPA teve como objetivo transferir as atividades
compreendidas no objeto social da associação civil sem fins lucrativos BOVESPA, para
outra entidade, organizada sob a forma de sociedade anônima, a BOVESPA HOLDING
S.A.
3.2. É certo que os títulos patrimoniais da BOVESPA detidos pelas corretoras
apresentavam dois aspectos distintos. O primeiro, de conteúdo patrimonial, refletia o
valor da participação das corretoras no capital da BOVESPA. O segundo, de natureza
operacional, dava-lhes o direito de operar na Bolsa.
3.3. Com a desmutualização, ocorreu a separação entre o conteúdo operacional do título
e os direitos patrimoniais, que passaram a estar corporificados em ações da BOVESPA
HOLDING S.A.
4. A Bolsa de Mercadorias e Futuros - BM&F foi constituída sob a forma de associação
civil sem fins lucrativos. No momento de sua constituição, foram emitidos títulos de
Fl. 485
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.613 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.001178/2009-71

quatro categorias, representativos de seu patrimônio, que foram adquiridos pelas
sociedades corretoras/distribuidoras associadas a ela. A emissão inicial dos títulos - suas
categorias, quantidades e preços - está representada no quadro a seguir:
Categorias, Quantidade e Preço dos Titulos da BM&F

4.1. A desmutualização da BM&F teve como objetivo transferir as atividades
compreendidas no objeto social da associação civil sem fins lucrativos BM&F, para
outra entidade, organizada sob a forma de sociedade anônima, a BM&F S.A.
4.2. É certo que os títulos patrimoniais da BM&F detidos pelas corretoras/distribuidoras
apresentavam dois aspectos distintos. O primeiro, de conteúdo patrimonial, refletia o
valor da participação das corretoras/distribuidoras no capital da BM&F.
O segundo, de natureza operacional, permitia a elas o chamado “Direito de cesso”, ou
seja, dava-lhes o direito de operar na Bolsa.
4.3. Com a desmutualização, ocorreu a separação entre o conteúdo operacional do titulo
e os direitos patrimoniais, que passaram a estar corporificados em ações da BM&F S.A.
5. Na Solução de Consulta Cosit n° 10/2007, proposta pela Comissão Nacional de
Bolsas de Valores, ficou clara a aplicação, ao processo de desmutualização, da
tributação prevista no art.l7 da Lei n° 9.532/97, que determina o cômputo, na apuração
do lucro real e da base de cálculo da CSLL, da diferença entre o valor em dinheiro, ou o
valor dos bens recebidos a título de devolução de patrimônio de instituição isenta, e o
valor em dinheiro, ou o valor dos bens e direitos entregues para a formação do
patrimônio, no caso de pessoas jurídicas sujeitas ao pagamento do imposto de renda
com base no lucro real.
5.1. Portanto, o entendimento da Receita Federal do Brasil é de que, nos processos de
desmutualização, houve a devolução da maior parte do patrimônio da BOVESPA para
as corretoras associadas, na forma de ações da BOVESPA HOLDING S.A., o mesmo
acontecendo com a BM&F.
5.2. Isso porque, ao serem conferidas ações da BOVESPA HOLDING S.A. em troca da
substancial redução do valor do título patrimonial da BOVESPA, a corretora passa a ser
sócia de uma empresa que ostenta finalidade de lucro. Fenômeno semelhante ocorreu na
BM&F.
5.3. O valor a ser tributado é o representado pela diferença entre o valor recebido pela
corretora/distribuidora na forma de ações da BM&F S/A e BOVESPA HOLDING S/A,
e o valor por ela entregue para a formação do patrimônio da BM&F e BOVESPA, ou
seja, a valorização dos títulos patrimoniais ocorrida ao longo do tempo.
6. O art.9° do Anexo à Resolução CMN n° 2.690/2000 determina que, ao final de cada
exercício social, haja a apuração do valor do patrimônio social da bolsa de valores com
base nas demonstrações financeiras, adotando-se os mesmos procedimentos e critérios
usados pelas sociedades anônimas.
Fl. 486
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.613 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.001178/2009-71

6.1. O valor do patrimônio, apurado anualmente, era dividido pelo número de títulos
patrimoniais existentes, chegando-se ao valor nominal atualizado dos títulos
patrimoniais.
7. A forma de contabilização dos títulos patrimoniais está prevista no cap.l, item 11,
subitem 3, §3°, do Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional -
Cosif. Observe-se que a contabilização da atualização dos títulos patrimoniais detidos
pelas corretoras/distribuidoras não afetava o resultado do exercício, uma vez que a
contrapartida da atualização do valor era registrada em conta de reserva de capital.
Logo, essa mais valia jamais foi tributada anteriormente.
7.1. A previsão legal para a não tributação desse acréscimo patrimonial dos títulos ao
longo do tempo, não distribuídos e incorporados ao capital das corretoras/distribuidoras,
foi dada pela Portaria MF n° 785/77.
8. A contribuinte ingressou com a ação ordinária n° 2007.61.00.034909-0 (cópia da
petição inicial às fls.72/89), distribuída à 14° Vara Cível da Subseção Judiciária de São
Paulo por dependência à ação cautelar n° 2007.61 .00032908-0 (cópia da petição inicial
às fls.90/101), contra a União, requerendo que fosse afastada a incidência do IRPJ e da
CSLL sobre o valor correspondente à atualização do valor dos títulos patrimoniais que
possuiu das referidas bolsas, espelhados pela conta “Reserva de atualização de títulos
patrimoniais” e que foram convertidos em ações.
8.1. Na citada ação declaratória, a contribuinte requereu, subsidiariamente (fls.88/89):
i) por imperativo de segurança jurídica, que seja reconhecida a não incidência de IRPJ e
de CSLL sobre o valor correspondente às atualizações procedidas até o advento da
Solução de Consulta n” 10/07, da C OS1 T, a qual alterou o entendimento da Re' quanto
aos efeitos tributários dessas atualizações;
ii) caso assim não se entenda, que seja reconhecida a decadência do direito de constituir
o crédito tributário relativo a todas as atualizações levadas a efeito até o ano de 2002;
iii) ainda subsidiariamente, que seja reconhecido que ainda não ocorreu a hipótese de
incidência do IRPJ e da CSLL no caso dos autos, o que só virá a ocorrer por força de
potencial e futura alienação desses títulos convertidos em ações, declarando-se, em
consequência, o direito de crédito da Autora correspondente:
iii. a) aos juros e à multa de mora depositados em juízo na conexa ação cautelar para o
fim de suspender a exigibilidade dos créditos tributários objeto da presente controvérsia;
iii. b) ao IRPJ e à CSLL correspondentes às ações que não forem alienados até o trânsito
em julgado da presente ação, o que deverá ser apurado posteriormente, em sede de
liquidação de sentença por artigos.
8.2. Foi concedida liminar na ação cautelar, nos seguintes termos Assim sendo,
DEFIRO A LIMINAR, pleiteada para o fim de admitir o depósito do credito tributário
indicado nos autos e, por conseguinte, com fulcro no artigo 151, II, do CTN, suspender
a sua exigibilidade até a solução final da demanda principal, assegurado o direito de a
autoridade competente efetuar o lançamento para fins de sustar o prazo decadencial.
Ressalve-se, contudo, que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, na forma
do art.1 5 1 , Il, restringir-se-á' aos valores efetivamente depositados, facultando-se à
Fazenda Pública a verificação da suficiência dos depósitos e a exigência de eventuais
diferenças.
8.3. A contribuinte efetuou, em 04/l2/2007, os depósitos judiciais de fls.l07/ 108, em
valores suficientes para suspender a exigibilidade dos créditos tributários de IRPJ e
CSLL, oriundos dos ganhos obtidos no processo de desmutualização da BOVESPA e da
Fl. 487
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.613 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.001178/2009-71

BM&F. As ações judiciais, tanto a cautelar, quanto a declaratória, encontravam-se
conclusas para julgamento em 12/1 l/2009.
8.4. Tendo em vista a suficiência dos depósitos judiciais efetuados, o lançamento de
ofício foi efetuado com a sua exigibilidade suspensa, nos termos do art.l5l, ll, do CTN,
sem a exigência da multa de ofício.
Em decorrência das constatações feitas pela fiscalização, em 12/ l l/2009 foram lavrados
Autos de Infração de IRPJ (fls.l42/146) e CSLL (fls.l47/151), com os valores a seguir
discriminados:
Demonstrativo do IRPJ

Dcmonstrativo da CSLL

DA IMPUGNAÇÃO
Inconformada, a contribuinte apresentou a impugnação de f1s.l57/178, acompanhada
dos documentos de fls.179/229, alegando em síntese que:
1. O Fisco não poderia ter lavrado o auto de infração para a constituição dos créditos
tributários ora exigidos, mas apenas notificação de lançamento.
1.1. Os créditos tributários lançados por meio dos autos de infração estão com a
exigibilidade suspensa, por força dos depósitos judiciais integrais realizados nos autos
da ação cautelar n° 2007.61.00.032908-0, incidental à ação declaratória n°
2007.61.00.034909-0.
1.2. Assim, a impugnante não cometeu nenhuma infração à legislação tributária que
desse causa ao lançamento via auto de infração, nos termos dos artigos 9o e 10 do
Decreto n° 70.235/72.
1.3. A lavratura de auto de infração só se justifica quando há necessidade de aplicação
de penalidades às infrações cometidas pela contribuinte. Não havendo tais infrações, o
Fisco tem outro instrumento para garantir a constituição do crédito, qual seja, o da
notificação de lançamento prevista nos artigos 9° e 11 do Decreto n° 70.235/72.
2. Encontrando-se a matéria objeto do presente processo sub judice e com sua
exigibilidade suspensa em razão de medida liminar e depósitos judiciais efetuados, não
Fl. 488
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.613 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.001178/2009-71

há que se manter a exigência dos juros de mora, razão pela qual a impugnante requer
que o cancelamento da cobrança dos juros moratórios.
3. A operação de desmutualização implica mera reclassificação de um direito ou, quanto
muito, uma permuta de ativos, pela qual um determinado bem (título) é substituído por
outro de igual valor (ações). Inexiste devolução, o que ocorre é simples substituição.
3.1. Ausente o pressuposto da devolução do patrimônio, é impossível a aplicação do
artigo 17 da Lei n° 9.532/97 ao caso.
3.2. A autoridade fiscal reconheceu às fls.126/127 que a atualização dos títulos
patrimoniais não poderia ser tributada, por previsão da Portaria MF n° 785/77.
3.3. Uma vez que a não incidência prevista pela Portaria MF n° 785/77 Foi
expressamente reconhecida pela autoridade fiscal e o artigo 17 da Lei n° 9.532/97 é
inaplicável ao caso, não resta fundamento legal hábil a justificar a incidência dos
tributos exigidos por meio dos autos de infração.
3.4. A atualização dos mencionados títulos estava sujeita ao método da equivalência
patrimonial, previsto na Lei n° 6.404/76, ou seja, os títulos que as corretoras detinham
eram avaliados tendo como parâmetro a oscilação do patrimônio líquido das bolsas, sem
que tais acréscimos passassem pelo resultado.
3.5. Aplicam-se ao presente caso os preceitos legais que versam sobre o tratamento
tributário das avaliações procedidas pelo método da equivalência patrimonial (art.225 e
389 do RIR), que estabelecem a não incidência do IRPJ e da CSLL sobre a atualização
dos títulos das bolsas.
3.6. Ainda que se entenda que, no momento da substituição das ações, essa atualização
do valor dos títulos pelo regime jurídico da equivalência Patrimonial representasse
ganho de capital, é certo que esse ganho não foi realizado, uma vez que não ocorreu a
disponibilidade econômica desse valor passível de ser tributada. ,
3.7. Não houve qualquer ganho por parte da impugnante, uma vez que inexiste qualquer
pagamento em dinheiro em razão da substituição das ações. Dai porque a reserva de
atualização dos títulos anteriormente contabilizada, se for entendida como tributável,
não foi realizada nesse momento, e por conseguinte, não deve ser oferecida à tributação
na desmutualização.
4. Considerando-se a natureza remuneratória da taxa SELIC, a inconstitucionalidade de
sua aplicação, bem como sua ilegalidade, não há que se admitir a utilização da mesma,
no presente caso, com a natureza de juros de mora.
É o relatório.
A DRJ/SP1 julgou improcedente a impugnação apresentada, afastando a
apreciação do mérito em razão da concomitância da matéria com ação judicial, proferindo as
seguintes ementas:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE: A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2007
PROCESSOS ADMINISTRATIVO E JUDICIAL. CONCOMITÂNCIA.
A propositura de ação judicial antes da lavratura do auto de infração, com o mesmo
objeto, não é obstáculo à formalização do lançamento, mas impede a apreciação, pela
autoridade administrativa a quem cabe o julgamento, das razões de mérito submetidas
ao Poder Judiciário.
Fl. 489
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.613 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.001178/2009-71

CRÉDITO
TRIBUTÁRIO
SUB
JUDICE.
LANÇAMENTO
DE
OFÍCIO.
CABIMENTO.
A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional, mesmo na hipótese de crédito tributário sub judice.
JUROS DE MORA. CABIMENTO.
A falta de pagamento do tributo na data do vencimento implica a exigência de juros
moratórios, calculados até a data do efetivo pagamento, seja qual for o motivo
determinante da falta.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
A utilização da taxa SELIC para o cálculo dos juros de mora decorre de disposição
expressa em lei, não cabendo aos órgãos do Poder Executivo afastar sua aplicação.
A contribuinte apresentou Recurso Voluntário apresentando resumidamente os
seguintes argumentos:
1.
Impossibilidade da lavratura dos autos de infração depósito judicial
integral.
2.
Inadequação do meio utilizado.
3.
Ausência de renúncia à esfera administrativa.
4.
Inocorrência de “devolução do patrimônio”.
5.
Inexistência de disponibilidade passível de tributação.
6.
Impossibilidade da exigência de juros de mora.
O Recurso Voluntário foi julgado procedente por esta Turma, Acórdão n° 1402-
002.735, por entender que depósito judicial configurava um lançamento por homologação,
conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Exercício: 2007
Ementa:
DEPÓSITO. CONFISSÃO DE DÍVIDA. DESNECESSIDADE DO LANÇAMENTO.
depósito judicial configura verdadeiro lançamento por homologação. O contribuinte
calcula o valor do tributo e substitui o pagamento antecipado pelo depósito, por
entender indevida a cobrança. Uma vez ocorrido o lançamento tácito, encontra-se
constituído o crédito tributário, razão pela qual não há que se falar em necessidade de
lançamento de ofício das importâncias depositadas. Precedente do STJ no EREsp n°
898.992/PR.Os efeitos da suspensão da exigibilidade pela realização do depósito
integral do crédito exequendo, quer no bojo de ação anulatória, quer no de ação
declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária, ou mesmo no de mandado de
segurança, desde que ajuizados anteriormente à execução fiscal, têm o condão de
impedir a lavratura do auto de infração. Precedente no STJ julgado sob o rito de
repetitivo REsp 1.140.956/SP.
Fl. 490
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.613 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.001178/2009-71

Desta decisão foi interposto Recurso Especial pela Procuradoria da Fazenda
Nacional, que, após a apresentação das contrarrazões da contribuinte, foi julgado pela Câmara
Superior de Recursos Fiscais, Acórdão no 9303-012.819 – CSRF / 3a Turma, dando provimento
ao recurso apresentado, com retorno dos autos à Turma Recorrida para adentrar na análise do
mérito do Recurso Voluntário, proferindo a seguinte decisão:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso
Especial e no mérito, em dar-lhe provimento, com retorno dos autos à Turma Recorrida
para, superada a questão preliminar, adentrar na análise do mérito do Recurso
Voluntário.

Voto
Conselheiro Alexandre Iabrudi Catunda, Relator.
Impossibilidade da lavratura dos autos de infração por depósito judicial
integral
Sobre esta matéria a CSRF afastou o entendimento exarado por esta Turma,
julgando procedente o Recurso Especial, interposto pela Fazenda Nacional, no sentido de que é
cabível o lançamento que tenha por objeto crédito tributário depositado judicialmente, nos
termos do Acórdão n° 9303-012.819 – CSRF / 3a Turma, que contém a seguinte ementa:
LANÇAMENTO PARA PREVENIR A DECADÊNCIA
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário por força de medida judicial não
impede a lavratura de auto de infração, tampouco é nulo o lançamento que tem por
objeto crédito tributário depositado judicialmente. Súmula CARF no 165.
Não cabendo mais a este Colegiado se pronunciar a respeito desta matéria.
Inadequação do meio utilizado
Neste ponto a recorrente apresenta os mesmos argumentos em que apresentou em
sua impugnação, afirmando que o meio correto para constituição do crédito tributário em
discussão seria a Notificação de Lançamento, nos termos dos art 9o e 11 do Decreto no 70.235, de
06 de março de 1972, Decreto do Processo Administrativo Fiscal (PAF). Sobre esta matéria a
DRJ/SP1 assim decidiu:
DO LANÇAMENTO DE OFÍCIO
No que diz respeito ao cabimento do lançamento de ofício, destaque-se que nos termos
do artigo 142 do Código Tributário Nacional, a atividade administrativa de lançamento
é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional, mesmo nas hipóteses
de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, previstas no artigo 151 do mesmo
diploma legal. E mais, que o meio correto para a exigência do crédito tributário é
mesmo o Auto de Infração, conforme preceituado nos artigos 9o e 10 do Decreto n.o
70.235, de 6 de março de 1972, com a nova redação dada pelo artigo Io da Lei n° 8.748,
de 09 de dezembro de 1993.
Fl. 491
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-006.613 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.001178/2009-71

Nestes termos enuncia Alberto Xavier:
A suspensão regulada pelo art. 151 do Código Tributário Nacional paralisa
temporariamente o exercício efetivo do poder de execução, mas não suspende a prática
do próprio ato administrativo de lançamento, decorrente de atividade vinculada e
obrigatória, nos termos do artigo 142 do mesmo Código, e necessária para evitar a
decadência do poder de lançar.
(XAVIER, Alberto. Do Lançamento: Teoria Geral do Ato, do Procedimento e do
Processo Tributário, 2a ed., Forense, Rio de Janeiro, 1997.)
Assim sendo, mesmo na hipótese da existência de medida judicial
suspensiva da exigibilidade do crédito tributário, é plenamente cabível sua
formalização, mediante a lavratura do competente Auto de Infração, principalmente
porque inexiste qualquer dispositivo legal expresso que prescreva a suspensão ou
interrupção do prazo decadencial.
Esse entendimento é reforçado pelo art. 63 e seu §Io, da Lei n° 9.430/96:
Art. 63. Na constituição de crédito tributário destinada a prevenir a decadência, relativo
a tributo de competência da União, cuja exigibilidade houver sido suspensa na forma
dos incisos IV e V do art. J51 da Lei n" 5.172, de 25 de outubro de 1966, não caberá
lançamento de multa de oficio. (Redação dada pela Medida Provisória n°2.158-35, de
2001)
§!° O disposto neste artigo aplica-se, exclusivamente, aos casos em que a suspensão da
exigibilidade do débito tenha ocorrido antes do inicio de qualquer procedimento de
oficio a ele relativo.
Conforme o caput do artigo acima, tem-se inconteste a possibilidade de se efetuar
lançamento com o fim de se prevenir a decadência de crédito tributário.
Logo, é incabível a alegação de que no caso em tela o procedimento
Neste sentido, corroboro o entendimento exarado no Acórdão recorrido sobre este
tema nos termos neles descritos, acrescentando o que se segue.
Os arts 10 e 11 do PAF estabelecem o seguinte:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o tributo
e conterá obrigatoriamente:
Fl. 492
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-006.613 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.001178/2009-71

I - a qualificação do notificado;
II - o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação;
III - a disposição legal infringida, se for o caso;
IV - a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado e a
indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
Como se pode observar, pelo texto legal acima, as diferenças existentes entre estes
dois meios de constituição do crédito tributário são de aspectos meramente formais.
Não há a exigência da formalização de um ou de outro dependendo do crédito a
ser constituído.
No caso em questão, a recorrente não apontou qual elemento estaria faltando,
dentre aqueles elencados no art. 10 do PAF, que invalidaria o auto de infração, tampouco foi
identificado qualquer elemento faltante.
Ausência de renúncia à esfera administrativa
A recorrente afirma que a propositura de ação judicial não acarretaria na renúncia
das discussões administrativas quando realizada antes da lavratura do auto de infração, conforme
trecho destacado de seu recurso voluntário:
Situações diversas, não previstas no artigo 38 da Lei n° 6.830/80, são os casos em que a
lavratura do auto de infração ocorre após o contribuinte ter ajuizado medida judicial
para discutir a exigência de um determinado tributo. Nestas situações, como é o caso da
Recorrente, não há que se aplicar o disposto no artigo 38 da Lei n° 6.830/80.
Não assiste razão ao contribuinte, pois a Súmula 1 do CARF, afirma que a
propositura de ação judicial importa em renúncia às instâncias administrativas por qualquer
modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício.
Súmula CARF no 1
Aprovada pelo Pleno em 2006
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
Inocorrência de “devolução do patrimônio” e Inexistência de disponibilidade
passível de tributação
Uma vez que houve a renúncia às instâncias administrativas deixo de apreciar
estas matérias que são questões de mérito.
Impossibilidade da exigência de juros de mora
Fl. 493
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-006.613 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.001178/2009-71

Tendo em vista que já foi apresentado este argumento em sua impugnação, a
DRJ/SP1 assim decidiu sobre este tema, concluindo pela procedência da exigência dos juros de
mora:
Dos JUROS DE MORA
No que se refere à aplicação dos juros de mora, o Código Tributário Nacional, em seu
artigo 161, caput, dispõe:
Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de mora,
seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição das penalidades
cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de garantia previstas nesta Lei ou em lei
tributária, (negritou-se)
Portanto, ressalte-se que, nos exatos termos do art. 161, caput, do CTN, o crédito
tributário não integralmente pago no vencimento deve ser acrescido de juros de mora,
"seja qual for o motivo determinante da falta", não se podendo afastar a sua incidência
nem mesmo na hipótese de suspensão da exigibilidade do crédito tributário por medida
judicial.
Nesse sentido, o art. 5° do Decreto-Lei n° 1.736/79 traz previsão, in verbis:
Art. 5° A correção monetária e os juros de mora serão devidos inclusive durante o
período em que a respectiva cobrança houver sido suspensa por decisão administrativa
ou judicial.
Por conseguinte, conclui-se pela procedência da exigência dos juros de mora.
No entanto a Súmula 05 do Carf estabelece o seguinte:
São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no
vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir depósito no
montante integral.
Sendo assim, os juros de mora, no caso de depósito do montante integral, somente
são exigíveis a partir do vencimento da obrigação principal até a data em que ocorreu o depósito.
De acordo com o “DEMONSTRATIVO DE MULTA E JUROS DE MORA” à fls
150 e 155 o vencimento dos tributos lançados ocorreu em 31/03/2008.
Os depósitos ocorreram em 04/12/2008, tendo sido suficientes para suspensão do
crédito tributário lançado, conforme atesta o TVF, cujo trecho é destacado abaixo:
A Isoldi S. A. Corretora de Valores efetuou, em 04.12.2007, os depósitos judiciais
listados no quadro a seguir, em valores suficientes para suspender a exigibilidade dos
créditos tributários de IRPJ e CSLL, oriundos dos ganhos obtidos no processo de
desmutualização da Bovespa e da BM&F. As ações judiciais, tanto a cautelar quanto a
declaratória encontram-se conclusas para julgamento.

Tendo em vista a suficiência dos depósitos judiciais efetuados, o presente lançamento
será feito com a sua exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151, II, do CTN.
Fl. 494
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-006.613 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.001178/2009-71

Registre-se que os depósitos foram realizados, como já explanado alhures, antes
da ciência da lavratura do auto de infração, que ocorreu em 12/11/2009.
Assim, considerando que o vencimento dos créditos tributários lançados se deu
em 31/03/2008 e os depósitos foram efetuados em 04/12/2008 somente são exigíveis os juros
que fluíram durante este período.
Desta maneira voto por julgar parcialmente o recurso voluntário apresentado,
mantendo o valor principal de IRPJ e CSLL, exonerando o valor dos juros calculados a partir da
data do depósito do montante integral.
(documento assinado digitalmente)
Alexandre Iabrudi Catunda

Fl. 495
DF CARF MF
Original